Tribunal: CARF
Processo: 10980.917529/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.917529/2010-10
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.163 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de outubro de 2021
Embargante
SPAIPA S/A INDÚSTRIA BRASILEIRA DE BEBIDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/10/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VERIFICADOS OS VÍCIOS APONTADOS
NECESSÁRIO SEU ACLARAMENTO. SEM REFORMA DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES
Verificados os vícios apontados nos embargos, necessária se faz a sua correção.
Entretanto, não havendo alteração do mérito da decisão, os embargos devem ser
acolhidos sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jose Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Carlos Delson Santiago (suplente
convocado(a)), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração interposto pela contribuinte em face do
acórdão no 3302-007.406, proferido na sessão de 24 de julho de 2019, que negou provimento ao
seu recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.917529/2010-10
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.917529/2010-10

Para a embargante haveria:
1. Contradição entre a premissa adotada de ausência de fundamento específico para
demonstrar a insuficiência do saldo credor não leva à conclusão de ausência de
nulidade;
2. Omissão quanto à existência de menor saldo credor suficiente para pleitear na
PER/DCOMP;
(...)
O despacho de admissibilidade admitiu parcialmente os embargos da contribuinte
nos seguinte termos:
Omissão quanto à existência de menor saldo credor suficiente para pleitear na
PER/DCOMP
Em seu recurso voluntário, a embargante expôs que possuía saldo credor no momento
de transmissão do PER/DCOMP, conforme excerto abaixo:

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.917529/2010-10

Entretanto, a decisão, aparentemente, considerou que o único pedido da embargante fora
de nulidade do despacho decisório, embora no item 3.15 do recurso voluntário está claro
que há um pedido relativo ao mérito, identificando os docs. 2 e 3, nos itens 3.1 e 3.2 do
recurso voluntário, os quais, entretanto, não foram apreciados pela decisão embargada.
Admitidos os embargos no ponto acima mencionado, o processo foi remetido para
inclusão em pauta e julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os embargos são tempestivos e passam a ser analisados.
Conforme relatado acima o acórdão embargado estaria eivado de vício, e
necessitaria de apreciação, uma vez que, segundo o despacho preliminar de admissibilidade,
“aparentemente, considerou que o único pedido da embargante fora de nulidade do despacho
decisório, embora no item 3.15 do recurso voluntário está claro que há um pedido relativo ao
mérito, identificando os docs. 2 e 3, nos itens 3.1 e 3.2 do recurso voluntário, os quais, entretanto,
não foram apreciados pela decisão embargada.”
Pois bem. Referida matéria, ao que parece, realmente não teria sido tratada com a
profundidade necessária, motivo pelo qual deve ser aclarada.
Conforme trazido no despacho de admissibilidade, a embargante, em seu recurso
voluntário, expos que possuía saldo credor no momento da transmissão do PER/DCOMP.
Entretanto, tal alegação somente foi trazida aos autos pelo recurso voluntário,
sendo certo que na manifestação de inconformidade a embargante bastou-se a discorrer de forma
genérica do seu direito ao crédito pleiteado, sem explicar ou indicar documentos que pudessem
comprovar a existência dos mesmos.
Desta forma, a matéria trazida pela embargante somente em sede de recurso
voluntário, trata-se de matéria preclusa, nos termos do art. 17 do Decreto no 70235/72, não
devendo ser conhecida.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.163 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.917529/2010-10

Assim, forte nos argumentos acima transcritos, voto por acolher os embargos para
sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital